Tribunal: TJBA
Processo: 8110292-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110292-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, em demanda que versava sobre exclusão de apontamento em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a inexistência de pedido de indenização por danos morais na petição inicial; e (ii) saber se a condenação imposta configura julgamento “
extra petita”
, passível de correção por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando o julgador deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes.
4. Verificada a ausência de pedido expresso de indenização por danos morais na petição inicial, revela-se indevida a condenação imposta no acórdão, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC, configurando julgamento “
extra petita”
.

5. A formulação de pedido indenizatório apenas em sede recursal caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
, com efeitos infringentes, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração n.º
8110292-58.2024.8.05.0001,
tendo como embargante,
BANCO BRADESCO
e embargada

JOSEANE
DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e acolher os embargos,

atribuindo-lhes

efeitos infringentes,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E